Tribunal: TJSP
Processo: 9084023-08.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão dos autores para afastar-se a aplicação da TR. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Os juros de mora foram corretamente fixados, nos termos da Lei no 9.494/97. Correção monetária pelo IPCA-E. Acordão modificado em parte. Aplicação de tal

Ementa:

RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão dos autores para afastar-se a aplicação da TR. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Os juros de mora foram corretamente fixados, nos termos da Lei no 9.494/97. Correção monetária pelo IPCA-E. Acordão modificado em parte. Aplicação de tal julgado. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9084023-08.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ENIDE ALVES AMADOR (E
OUTROS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de retratação,
alteraram em parte o v. acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9084023-08.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 20748
2
Voto no 20748
Embargos de Declaração no 9084023-08.2009.8.26.0000/50001
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargados: Enide Alves Amador e outros
Vara de Origem: 13a Vara da Fazenda Pública de São Paulo

RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do
NCPC. Pretensão dos autores para afastar-se a aplicação da TR.
Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ.
Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação.
Os juros de mora foram corretamente fixados, nos termos da Lei no
9.494/97. Correção monetária pelo IPCA-E. Acordão modificado
em parte. Aplicação de tal julgado. Retorno dos autos à
Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.
Vistos.
Trata-se de reexame do v. acórdão de
fls. 323/325, complementado as fls.331/333, para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, em cumprimento ao
disposto no art. 1.039 e 1.040, do NCPC, em atendimento à
determinação da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público (cf. fls.486/489).
O v. acórdão de 331/333 acolheu
parcialmente os embargos de declaração da Fazenda e
determinou a vigência da Lei 11.960/09 que nas condenações
impostas
da
Fazenda
Publica,
independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do
capital e compensação de mora, haverá a incidência uma única
vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9084023-08.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 20748
3
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Os
autores
interpuseram
recurso
especial (fls.390/397) pugnando pelo afastamento da TR.
A Fazenda apresentou contrarrazões
as fls.420/441.
A Colenda Presidência da Seção de
Direito Público remeteu os autos a esta Câmara, ante o
julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, nos termos do art. 1.040, inc. II do NCPC (fls.
486/489).
É o relatório.
1. Inicialmente, cumpre consignar que
esta C. Câmara acolheu parcialmente os embargos de declaração
da Fazenda determinando a vigência da Lei 11.960/09 que nas
condenações impostas da Fazenda Publica, independentemente de
sua natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação de mora, haverá a
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.
Com fulcro no art. 1.040, do NCPC, o
eminente Presidente da Seção de Direito Público determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (cf.
fls.
486/489),
considerando
o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, que negou seguimento ao
apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9084023-08.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 20748
4
do C. STF no Tema no 810.
2. Consoante se infere no julgamento
do REsp. no 1.495.146/MG, Tema 905 (DJe de 02/03/2018), o C.
STJ adequou seu entendimento sobre a questão ao quanto
definido pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do
julgamento de seu Tema 810, fixando as seguintes teses:
1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9084023-08.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 20748
5
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
3. Note-se que foi interposto Recurso
Especial pelos autores para que os juros sejam de acordo com
a antiga redação do artigo 1-F da Lei 9.494/97, dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9084023-08.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 20748
6
medida provisória no 2.180-35, de 24.08.01, bem como
atualização monetária nos termos da Tabela Prática para
cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais
editada pelo TJSP, vigentes a época do ajuizamento (fls.
390/397).
Ressalta-se que o art. 1o-F da lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, deve
ser aplicado de maneira imediata aos processos em curso, a
partir de sua entrada em vigor, independentemente da data da
propositura da ação.
A decisão destes autos determinou a
aplicação dos juros e correção pela nova redação dada ao
artigo 1-F da Lei 9.494/97, pela Lei 11.960/2009, a partir de
30.06.2009.
4. Com relação aos juros, o v.
acórdão está de acordo com o Tema 905 do STJ.
Todavia, quanto à correção monetária,
o v. acórdão deve ser alterado, para fixar o índice do IPCA-
E, nos termos acima expostos.
Dessa forma, com a interposição do
recurso especial pelos autores e tendo em vista o quanto
decidido no julgamento do tema no 905 pelo E. STJ, de rigor a
adequação parcial do julgado anterior, observando-se o
julgado no tema 905 (STJ) quanto à correção monetária (pelo
IPCA-E) e juros de mora (lei 11.960/09 e leis posteriores),
ficando no mais mantido o acórdão anterior.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9084023-08.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 20748
7
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, fica alterado em parte o
acórdão
anterior
(fls.
323/325,
complementado
as
fls.331/333), para determinar a aplicação do IPCA-E para
atualizar o débito, mantendo os juros fixados no v. acórdão
(pela lei no 11.960/09 e alterações posteriores), devendo
retornar os autos à Presidência da Seção de Direito Público
para exame da admissibilidade do recurso interposto, na forma
do art. 1.041 do NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator